Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-70.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Mecânico de manutenção. Acidente típico. Lesão em membro superior direito. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "discreta disfunção na pronação, que exigiria minimamente maior esforço para manter a produtividade na atividade habitual". Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e permanente da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Mecânico de manutenção. Acidente típico. Lesão em membro superior direito. Ação julgada improcedente. Recurso do autor. Perícia médica constatou "discreta disfunção na pronação, que exigiria minimamente maior esforço para manter a produtividade na atividade habitual". Necessidade de maior esforço para desempenho do trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.Sentença reformada. Recurso provido.